Tribunal: TJBA
Processo: 8005584-34.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005584-34.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO HORIZONTAL BEIRA RIO Advogado(s): MAURICIO JOSE SILVA SANTOS, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, HERBERT SANTOS ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIAS INTERNAS DE EMPREENDIMENTO IMPLANTADO EM 1974. AUSÊNCIA DE ATO FORMAL DE DOAÇÃO OU INCORPORAÇÃO AO DOMÍNIO PÚBLICO. NATUREZA PRIVADA CONFIGURADA. DIREITO DE PROPRIEDADE COLETIVA. AUSÊNCIA DE TÍTULO JURÍDICO PARA ACESSO IRRESTRITO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL PARA RESSARCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando ao condomínio réu a abstenção de impedir o acesso da autora à via interna “Mário Fontes” e condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais. II. Questão em discussão: 2. Definição da natureza jurídica da via em debate, se pública ou privada, e existência, ou não, de obrigação jurídica de franquear acesso irrestrito à autora. Análise da legitimidade da condenação ao ressarcimento de despesas por supostos prejuízos decorrentes da restrição de passagem. III. Razões de decidir: 3. Demonstrada, pela prova documental, a implantação do empreendimento em 1974 como conjunto fechado, com vias internas não incorporadas ao sistema viário municipal e sem ato formal de transferência ou doação ao Poder Público, mantém-se sua natureza privada. O direito fundamental de propriedade (art. 5.º, XXII, CF) assegura à coletividade condominial a gestão e controle de uso das áreas comuns, inexistindo título jurídico que imponha acesso irrestrito a terceiros. Não comprovado nexo causal entre a restrição de passagem e o alegado prejuízo material, afasta-se a condenação indenizatória. IV. Conclusão: Apelação provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da ação, com inversão dos ônus sucumbenciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005584-34.2020.8.05.0150, em que figura como apelante CONDOMINIO HORIZONTAL BEIRA RIO e como apelado MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus (Relatora) Procurador (a)a de Justiça JG11